Tribunal: TJDFT
Processo: 0001932-80.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001932-80.2016.8.07.0005 RECORRENTE: RAYNER PEDRO RIBEIRO DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida. II – As qualificadoras indicadas na exordial acusatória devem ser mantidas quando houver indícios nos autos de sua configuração, a fim de que o Conselho de Sentença, após aprofundada análise da prova, decida por sua permanência ou não, somente podendo ser excluídas na pronúncia quando totalmente dissonantes das provas, sob pena de usurpação da competência constitucional. III – Não se sustenta a tese de impossibilidade de fundamentação da decisão apenas em elementos colhidos no inquérito por se tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, além de, na espécie, os depoimentos extrajudiciais terem sido confirmados em Juízo pelo policial responsável pelas investigações. IV – Existindo prova do crime e indícios suficientes da autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, por ser ele o órgão constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os elementos de convicção acostados nos autos, inclusive a incidência das qualificadoras, em razão da preponderância do interesse da sociedade. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, porquanto entende haver provas frágeis e precárias para a sua pronúncia, inclusive depoimentos testemunhais revelando que teria cometido o crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027